Tribunal: TJSP
Processo: 1008608-58.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Inativa. Município de São José dos Campos. Adicional por tempo de serviço e Sexta-Parte – Incidência sobre a totalidade dos proventos – Admissibilidade. Verbas incorporadas que possuem natureza salarial. Adicional por tempo de serviço, contudo, que não compõe a base de cálculo da sexta-parte, ante ausência de previsão legal e risco de incidência recíproca. Sentença

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Inativa. Município de São José dos Campos. Adicional por tempo de serviço e Sexta-Parte – Incidência sobre a totalidade dos proventos – Admissibilidade. Verbas incorporadas que possuem natureza salarial. Adicional por tempo de serviço, contudo, que não compõe a base de cálculo da sexta-parte, ante ausência de previsão legal e risco de incidência recíproca. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para que seja incluída na base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte todas as verbas recebidas nos proventos de aposentadoria, excluída, no caso da sexta-parte, o adicional por tempo de serviço.